Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-64.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM EM MISSÃO OFICIAL. DEVOLUÇÃO QUANDO DO RETORNO AO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS IMATERIAIS. ESTIMATIVA NÃO RAZOÁVEL. MAJORAÇÃO DEVIDA. PROVIDA A APELAÇÃO DA PARTE AUTORA E DESPROVIDA A APELAÇÃO DA PARTE RÉ.

I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. A apelação da parte autora contra a sentença de parcial procedência dos pedidos visa à majoração da estimativa compensatória dos danos extrapatrimoniais, ao passo que a apelação da parte ré objetiva à exclusão da responsabilidade civil (fortuito externo) e a adoção das balizas indenizatórias da Convenção de Montreal e do Código Brasileiro da Aeronáutica.
2. Fatos relevantes. (i) O autor, servidor público federal, viajava à Suíça em missão oficial de acompanhamento da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, quando sua bagagem foi extraviada; (ii) em razão desse extravio, precisou reorganizar sua agenda institucional, adquirir roupas adequadas e deslocar-se para suprir a ausência dos itens essenciais, arcando com gastos emergenciais e enfrentando constrangimentos profissionais; (iii) a bagagem foi restituída apenas cinco dias após o início da viagem, quando o autor já havia retornado ao território nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistes em saber se (i) está configurada (ou não) a responsabilidade civil da empresa aérea pela reparação dos danos materiais, com respectiva extensão, e imateriais experimentados pela parte autora (apelação da parte ré); (ii) se é viável a minoração (recurso da ré) ou a majoração (recurso do autor) da estimativa do dano imaterial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral (RE 636.331/RJ - Tema 210), restringe a responsabilidade dos transportadores, prevista nas Convenções de Montreal e a de Varsóvia, aos danos materiais, sem qualquer menção à reparação dos danos extrapatrimoniais.
5. Por seu turno, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.240 da Repercussão Geral, “não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional."
6. Há a prevalência, portanto, das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331) no que concerne aos danos materiais, bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (Lei n.o 8.078/1990, arts. 2o, 3o, 6° e 14). Diálogo das fontes normativas.
7. No caso concreto, no decorrer do serviço de transporte aéreo internacional (Brasília/DF – Genebra/Suíça, com escalas em São Paulo/SP e Frankfurt/Alemanha) adveio o extravio provisório da bagagem, a qual somente foi restituída ao respectivo consumidor (parte autora), quando já teria retornado ao Brasil. Cristalizada a responsabilidade civil objetiva da empresa aérea pela reparação dos danos experimentados.
8. Respeitante aos danos materiais, a prova documental é apta a respaldar a estimativa do pedido indenizatório condizente aos gastos emergenciais que não ultrapassam aludida referência convencional. No ponto, os comprovantes demonstram a realização de compras em loja de vestuário, em 1o.11.2021 (data de chegada a Genebra), cujos itens e valores são condizentes à natureza oficial da viagem (acompanhamento a Ministro de Estado do Brasil) e às condições financeiras da parte consumidora.
9. Com relação ao dano imaterial, a privação dos pertences no trajeto de ida para evento profissional internacional, além de causar certa frustração e perda do tempo útil (necessidade de aquisição de novos itens pessoais e de higiene para si), extrapola a esfera do mero aborrecimento para justificar a reparação extrapatrimonial em virtude da relevante afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (CC, arts. 12 e 186 c/c Lei n.o 8.078/1990, art. 6o, inc. VI e art. 14, “caput”).
10. O valor da reparação por danos extrapatrimoniais deve guardar proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano, em que devem ser observadas as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto.
11. Diante das circunstâncias do caso concreto demonstradas no decorrer da instrução processual, mais precisamente da ausência de assistência material e da demora (período considerável) à devolução dos pertences ao autor (descaso), a estimativa inicial de reparação extrapatrimonial (R$ 5.500,00) mostra-se insuficiente, de sorte que é de ser majorada para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Precedentes. Prejudicado o pedido recursal da ré de minoração da rubrica.
IV. DISPOSITVO
12. Apelações conhecidas. Desprovida a da parte ré, e provida a da parte autora. Sentença parcialmente reformada para majorar a estimativa do dano imaterial para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Convenção de Montreal (Decreto n. 5.910/2006); CDC, arts. 6o, inc. VI, e 14, caput; CC, arts. 12, 186 e 944; CPC, arts. 240, 405 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 210 e 1240; TJDFT, acórdão 1752119, Rel. Desa Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe 12.09.2023; acórdão 1639233, Rel Desa Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 29.11.2022 ́; acórdão 1880686, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, Dje 04.07.2024; acórdão 1902438, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, Quarta Turma Cível, Dje 07.04.2025.